Tribunal: TJDFT
Processo: 0714665-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714665-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: BRB Banco de Brasília S/A Agravados: Rosemberg Paiva da Silva Weilen Figueiredo Barbosa de Paiva Maria Jose Rigotti Borges Valmor Borges Dos Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0007069-85.1998.8.07.0001, assim redigida: “Reporto-me ao relatório do despacho ID 112807822, que oportunizou à parte autora se manifestar com relação à petição ID 111338207. Certificou-se o transcurso de prazo para a parte autora se manifestar, ID 114232074. É o relatório. Decido. Em que pese as considerações da parte ré, ID 111338207, certificou-se que os andamentos processuais, entre os anos de 1999 e 2009, ocorreram nos autos principais (autos no 0006951-12.1998.8.07.0001 ou 1998.01.1.033960-2), não tendo sido praticado, no referido período, qualquer ato processual nos presentes autos, que, antes de ser digitalizado, encontrava-se fisicamente apensado àquele. Além do mais, incumbe a parte proceder a digitalização das peças impugnadas, conforme art. 11, § 1°, da Portaria Conjunta 24/2019, e item 1.1 da certidão ID 101893760. 1 _ Sendo assim, indefiro o pedido e ID 111338207 e, por conseguinte, concedo à parte ré o prazo adicional de 10 (dez) dias para proceder à digitalização ou à juntada das peças processuais que estejam em desconformidade com os autos físicos ou que ser necessária a sua juntada nos presentes autos. 2 _ Cumprida a determinação anterior, intimem-se a parte autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. 3 _ Por fim, decorridos os prazos anteriores e sem outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 35136673), em síntese, que os autos do processo de origem foram digitalizados, tendo a ora agravante impugnado, tempestivamente, os aspectos formais concernentes à digitalização, tendo sido ainda assinalada a ausência de documentos que se encontravam encartados nos autos em suporte físico. Argumenta que o Juízo singular não pode impor às partes o dever de digitalização dos eventuais documentos faltantes, notadamente com suporte em ato infralegal, devendo a própria serventia da Vara providenciar os documentos aludidos e assegurar a correspondência entre os autos físicos e eletrônicos. Assim, conclui que não pode haver a constituição de obrigação por meio de Portaria, em respeito ao princípio da legalidade. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para a decisão impugnada seja reformada, com o afastamento da obrigação de digitalização de documentos imposta à recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 35140139). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição b), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem limitações às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas a posteriori pelo Magistrado. No presente caso a questão impugnada pelo recorrente envolve discussão a respeito da legalidade da atribuição, à recorrente, da obrigação de digitalização dos autos do processo de origem. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Assim, conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legalidade da atribuição, às partes, da obrigação de digitalização de peças constitutivas de autos em suporte físico. Os autos do processo que tramitam por meio de suporte eletrônico devem observar as regras prefiguradas na legislação processual civil, além da legislação específica de regência, nos moldes do art. 460, § 3o, do CPC. Assim, pode haver a determinação no sentido de que “sejam realizados por meio eletrônico a exibição e o envio de dados e de documentos necessários à instrução do processo”, de acordo com a regra prevista no art. 13, caput, da Lei no 11.419/2006, que disciplinou a informatização do processo judicial. Nesse sentido o art. 1o da Resolução no 185/2013 do CNJ dispõe que a tramitação do processo judicial eletrônico “é disciplinada pela presente Resolução e pelas normas específicas expedidas pelos Conselhos e Tribunais que com esta não conflitem.” (Ressalvam-se os grifos) A Portaria Conjunta no 24, de 20 de fevereiro de 2019, consiste em ato infralegal expedido justamente com a finalidade de especificar as regras relativas à conversão dos autos do suporte físico para o eletrônico, de acordo com o ato infralegal aludido. Assim, o art. 11, § 2o, da Portaria Conjunta no 24, de 20 de fevereiro de 2019, deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao estabelecer que “caberá à parte que alega a desconformidade (...) realizar a digitalização das respectivas peças”, está em conformidade com os preceitos normativos mencionados, bem como com a legislação que rege o processo eletrônico. Convém ressaltar que o já mencionado art. 13, caput, da Lei no 11.419/2006 estabelece a possibilidade de determinação, às partes, da digitalização de documentos para a devida incorporação aos autos do processo. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO NO PROCESSO ELETRÔNICO. NORMATIVO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 11.419/2006. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou os embargos de declaração na qual o agravante alegava nulidade processual por ausência de intimação do advogado após a digitalização dos autos. 2. O advogado da parte autora foi devidamente intimado da digitalização dos autos, não manifestou irresignação e, inclusive, deu andamento ao processo, já no formato eletrônico. 3. A parte autora, no caso a instituição BRB, foi intimada por expedição eletrônica de todos os atos processuais, nos moldes da Lei no 11.419/2006 e da Portaria da Corregedoria Geral 160/2017, não havendo nulidade processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1268996, 07128767620208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 26/8/2020) No presente caso a recorrente alega que a obrigação de digitalização de documentos não pode ser atribuída às partes do processo, devendo ser providenciada pela própria serventia da respectiva Vara. No entanto, a obrigação em questão está fundada em ato infralegal válido que tratou apenas de especificar o regramento do processo eletrônico no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, de acordo com a legislação relativa ao tema. Por essa razão não há violação ao princípio da legalidade na hipótese em deslinde (art. 5a, inc. II, da Constituição Federal). Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator